Tribunal: TJMT
Processo: 1006836-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.o 1006836-57.2021.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP.
SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP.
TERCEIROS INTERESSADOS: FERNANDO RODRIGUES DA SILVA E OUTRA.
Vistos
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP em face do JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP, quanto ao processamento da Ação Declaratória de Rescisão Contratual C/C Reintegração de Posse no 1009802-50.2018.8.11.0015 proposta por ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de FERNANDO RODRIGUES DA SILVA.
O Juízo suscitante aduz que, diferente do exarado pelo Juízo suscitado, não há conexão, na hipótese, pois o contrato objeto do processo no 1009802-50.2018.8.11.0015, diz respeito ao imóvel denominado de lote 25, quadra 18, no Loteamento Aquarela das Artes, enquanto o contrato objeto da ação de no 1009801-65.2018.8.11.0015 envolvendo as mesmas partes, está relacionado ao imóvel denominado Lote no 05, Quadra no 17, no Loteamento Aquarela das Artes, portanto, embora haja similitude das partes e contratos com cláusulas idênticas, a causa de pedir remota trata de contratos distintos, referindo-se a unidades imobiliárias específicas.
Pois bem.
O conflito noticiado, prima facie, enquadra-se nas hipóteses do art. 66, inciso II, do Código de Processo Civil, e atende aos pressupostos de admissibilidade.
Com fulcro no art. 205 do RI-TJMT, designo o r. JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP para a resolução das medidas urgentes.
Comunique-se o suscitante.
Notifique-se o r. Juízo suscitado para que preste, no prazo de 15 (quinze) dias, as informações pertinentes.
Após, dê-se vista ao Ministério Público.
Ultimadas tais providências, retornem-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpram-se.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR